Tribunal: TCU
Processo: 012.904/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 4981/2022-TCU-2a Câmara de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em face do Acórdão 4981/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vania Lucia Medeiros Queiroz Melo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.